Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-74.2025.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000709-74.2025.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DJANIRA BUENO DE SOUZA - CPF: 966.307.601-15 (EMBARGADO), DESIREE SOUZA ZIMMERMANN - CPF: 013.192.620-90 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado convencional, com aplicação retroativa da taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando validade do contrato, ciência da consumidora quanto à modalidade contratada, uso e desbloqueio do cartão, além de violação aos
arts
. 884 a 886 do CC e art. 42 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer o vício de consentimento e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e
aclaratória
, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as matérias relevantes, apreciando o vício de consentimento, o dever de informação nas relações de consumo e a natureza jurídica do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

A utilização ou desbloqueio do cartão, isoladamente, não comprova a ciência da consumidora acerca da modalidade contratada, sobretudo quando o valor

foi
creditado via transferência bancária, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, conforme destacado no acórdão.

A decisão embargada observou o art. 42, parágrafo único, do CDC, ao determinar a restituição simples, afastando a devolução em dobro pela ausência de má-fé do banco, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
19/04/2018).

A conversão do contrato em empréstimo consignado comum foi adotada com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), preservando o equilíbrio contratual e evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

A jurisprudência do STJ reconhece que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração com intuito infringente (
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22/08/2024;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17/11/2023).

Para fins de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido objeto de análise e decisão no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgado, destinando-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A mera utilização ou desbloqueio de cartão consignado não afasta o reconhecimento de vício de consentimento quando demonstrada a ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato.

A conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado comum preserva o equilíbrio contratual e evita o enriquecimento sem causa, em conformidade com o art. 170 do Código Civil.

A restituição simples dos valores pagos a maior é devida quando ausente a demonstração de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 170, 884, 885 e 886; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
19/04/2018; STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22/08/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1000709-74.2025.8.11.0029

EMBARGANTE:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S
/
A

EMBARGADA:
DJANIRA BUENO DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos
pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S
/
A
,
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por DJANIRA BUENO DE SOUZA, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como determinar a restituição de forma simples dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
e contraditório
,
pedindo por sua reforma substancial.

O
embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, sustentando que: (i) o contrato não possui vícios, tendo sido celebrado validamente entre as partes, com recebimento do valor decorrente do contrato; (
ii
) o contrato entabulado entre as partes traz expressamente o objeto como "termo de adesão a cartão de crédito"; (
iii
) a autora utilizou os serviços da embargante na função saque e em compras, conforme demonstrado em sede de defesa; (
iv
) o cartão foi desbloqueado, o que presume ciência e aceitação da modalidade contratada; (v) a reforma do acórdão violaria os artigos 884, 885 e 886 do Código Civil, bem como o artigo 42 do CDC.

R
equer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes para reformar o acórdão, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora sustentou ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, uma vez que o valor foi liberado via TED, não recebeu nem utilizou cartão e não foi devidamente informada sobre a natureza da operação.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou aclarar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sua função precípua é, portanto, aperfeiçoar a prestação jurisdicional, mediante a eliminação de vícios que comprometam a clareza e a completude do julgado.

No
caso,
o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, que teria deixado de considerar elementos probatórios relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente a utilização do cartão de crédito pela embargada e o desbloqueio
do mesmo
, circunstâncias que, segundo alega, demonstrariam a ciência da consumidora quanto à natureza do contrato celebrado.

Preliminarmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento do vício apontado conduzir, inexoravelmente, a resultado diverso do proclamado.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, reconhecendo o caráter integrativo e
aclaratório
deste recurso, e não sua vocação para promover o reexame da matéria já decidida.

Diante disso,
verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma exaustiva, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), suas características distintivas em relação ao empréstimo consignado tradicional, bem como o dever de informação que recai sobre as instituições financeiras nas relações de consumo.

O cerne da controvérsia, conforme expressamente consignado no acórdão, residiu em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito
consignado pela parte autora; (
ii
) se a instituição financeira prestou informações claras e adequadas sobre o produto contratado; e (
iii
) se há dever de indenizar por danos materiais e morais.

Após minuciosa análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, o acórdão concluiu pela existência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, ante a ausência de informação clara e adequada sobre as características específicas da modalidade contratual em questão, especialmente quanto à forma de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Quanto à alegação de que a embargada teria utilizado o cartão de crédito para saques e compras, o que demonstraria sua ciência quanto à natureza do contrato, verifica-se que tal circunstância
, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Ademais, o acórdão destacou que "o valor contratado foi disponibilizado à apelante mediante transferência para sua conta corrente, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, o que pode ter contribuído para a confusão quanto à natureza do contrato."

No que concerne à alegação de desbloqueio do cartão, observa-se
, da mesma forma,
que tal circunstância, por si só, não afasta a conclusão quanto à existência de vício de consentimento, especialmente considerando que, conforme consignado no acórdão, "não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que a apelante foi adequadamente informada sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão."

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria violado os artigos 884, 885 e 886 do Código Civil, que tratam do enriquecimento sem causa, bem como o artigo 42 do CDC, que disciplina a repetição do indébito nas relações de consumo.

Quanto a este ponto, verifica-se que o acórdão embargado expressamente afastou a devolução em dobro dos valores pagos a maior, determinando a restituição de forma simples, "afastada a devolução em dobro por ausência de má-fé do banco, conforme orientação do STJ (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
19/04/2018)."

Tal determinação está em perfeita consonância com o artigo 42, parágrafo único, do CDC, que condiciona a devolução em dobro à demonstração de má-fé do credor,
circunstância não verificada no caso concreto, conforme expressamente consignado no acórdão.

No que tange à alegação de enriquecimento sem causa, cumpre destacar que o acórdão embargado, ao determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação retroativa da taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como a restituição de forma simples dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo, adotou solução que preserva o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, evitando tanto o enriquecimento sem causa da instituição financeira quanto da consumidora.

A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos, positivado no artigo 170 do Código Civil, visa justamente preservar a manifestação de vontade das partes, adequando-a à real intenção da consumidora, que, segundo concluiu o acórdão, era a de contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito consignado com RMC.

Tal solução, longe de promover o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, busca restabelecer o equilíbrio contratual, adequando o negócio jurídico à real intenção da consumidora, sem, contudo, privá-la dos benefícios do contrato ou eximir a instituição financeira de receber a contraprestação devida pelo capital emprestado.

Destarte, não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou, de forma exaustiva e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando solução jurídica adequada e consentânea com o ordenamento jurídico pátrio.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, manifestando inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão, o que, como cediço, não se coaduna com a natureza e a finalidade dos Embargos de Declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

No que concerne ao prequestionamento, cumpre destacar que o acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia à luz dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, inclusive aqueles mencionados pelo embargante, não havendo necessidade de menção expressa a cada um deles para fins de prequestionamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos conteúdos normativos.

Portanto, i
nexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025